Tribunal: TJDFT
Processo: 0723728-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA. FIDELIZAÇÃO. CANCELAMENTO DO CONTRATO PELA CONSUMIDORA. MULTA. NÃO CABIMENTO.
I - A pessoa jurídica pode ser considerada consumidora quando adquirir o produto ou serviço como destinatária final, retirando-o da cadeia produtiva e utilizando-o para atender a uma necessidade sua, não de seus clientes ou quando demonstrada a sua hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor. Aplicação da Teoria Finalista Mitigada. Jurisprudência do STJ e deste TJDFT.
II – É indevida a multa pela rescisão do contrato antes do transcurso do prazo de fidelização quando as disposições contratuais sobre a renovação automática da avença e aplicação da penalidade não atendem às disposições do art.54, §§ 3o e 4o, do CDC.
III – Apelação desprovida.